Tribunal: TJPA
Processo: 0811189-77.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811189-77.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: GEANDERSON SAMUEL OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO N°.: 0811189-77.2020.814.0000.

COMARCA DE ORIGEM: Belém (Vara de Execução Penais)

AGRAVANTE: Geanderson Samuel Oliveira dos Santos (Adv. Wycthor Thyago Calado Vieira).

AGRAVADO: A Justiça Pública.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Marcos Antônio Ferreira das Neves.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO – ALTEMAR PAES.

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. FUGA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO. DECISÃO QUE ALTEROU A DATA-BASE DA PROGRESSÃO DE REGIME PARA 15/08/2020 (DATA DA RECAPTURA) E DECLAROU A SITUAÇÃO DO APENADO COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 06 (SEIS) MESES, OU SEJA, ATÉ 14/02/2021. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
1 -
PLEITO PARA QUE A ALTERAÇÃO DA DATA BASE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NÃO INTERFIRA NAS SAÍDAS TEMPORÁRIAS E O TRABALHO EXTERNO.
NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
. DECISÃO RECORRIDA QUE FAZ EXPRESSA REFERÊNCIA À SAÍDA TEMPORÁRIA. AUTORIZANDO O GOZO DO BENEFÍCIO.

2 -
PLEITO DE AFASTAMENTO DA FALTA GRAVE E SEUS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM RAZÃO DA COLABORAÇÃO DO EXECUTADO NO CURSO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO.
IMPROVIMENTO
. POSTURA COLABORATIVA QUE JÁ FOI SOPESADA PELO JUÍZO A QUO AO NÃO APLICAR A REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

5
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 12 dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

JUIZ CONVOCADO – ALTEMAR PAES.

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto por
GEANDERSON SAMUEL OLIVEIRA DOS SANTOS

,
representado pelo Advogado
Wycthor Thyago Calado Vieira
, irresignado com a decisão proferida pelo MM. juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/Pa (
fls. 16/20)
, que reconheceu a prática de falta grave pelo recorrente, decorrente de fuga do estabelecimento penal, alterou a data-base da progressão de regime para 15/08/2020 (data da recaptura) e declarou a situação do agravante como de mau comportamento por 06 (seis) meses, ou seja, até 14/02/2021.

Em suas razões recursais (
fls. 03/09
), aduz o agravante que no curso do Procedimento Administrativo Penitenciário, o apenado confessou sua fuga, justificando a atitude por estar sofrendo de anemia profunda e por não ter recebido no estabelecimento prisional o tratamento adequado, motivo pelo qual, requer que seja atenuada a sanção aplicada em observância ao disposto no art. 17, inciso III do Regime Disciplinar Penitenciário, a fim de que seja afastada a falta grave, bem como a situação de mal comportamento pelo período de 06 (seis) meses.

Subsidiariamente, em caso de manutenção da decisão recorrida, argumenta que a alteração da data base para a progressão de regime não deve atingir as saídas temporárias e o trabalho externo, nos termos de entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões às
fls. 12/15
, o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e improvimento.

Ás
fl. 22/23
o juízo agravado manteve a decisão ora recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 33/39
), pelo conhecimento e improvimento do presente agravo de execução.

É o relatório
.
Sem revisão.

VOTO

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo MM.º Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/Pa que reconheceu a prática de falta grave pelo recorrente, decorrente de fuga do estabelecimento penal, alterou a data-base da progressão de regime para 15/08/2020 (data da recaptura) e declarou a situação do agravante como de mau comportamento por 06 (seis) meses, ou seja, até 14/02/2021.

De início, é importante ressaltar que o pleito para que a alteração da data base não interfira nas saídas temporárias não merece ser conhecido, na medida em que inexiste interesse recursal por parte do agravante.

É que, muito embora o juízo recorrido tenha determinado a retificação da data base para a progressão do regime, tal providência não interferiu na análise acerca da concessão da saída temporária, tanto é, que no corpo da decisão agravada
houve expressa manifestação concedendo o aludido benefício em favor do apenado
, senão vejamos:

“(...) Quanto ao pleito de saída temporária, considerando que este possui os mesmos requisitos objetivos e subjetivos necessários para a progressão de regime para o semiaberto nesta data concedida; considerando, também, a necessidade de promover a ressocialização do(a) apenado(a), mediante contato retorno convívio social, o que demonstra a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena (art. 123, III); desde já CONCEDO O BENEFÍCIO DE SAÍDA TEMPORÁRIA.

Estabeleço o calendário da Saída temporária relativamente aos festejos da Semana Santa do ano de 2021, por 7 dias, devendo sair no dia 27/03/2021, às 8:00 horas, e retornar no dia 03/04/2021, às 14:00 horas, mediante as seguintes condições:

1 - FORNECIMENTO DO ENDEREÇO ONDE RESIDE A FAMÍLIA A SER VISITADA OU ONDE PODERÁ SER ENCONTRADO DURANTE O GOZO DO BENEFÍCIO;

2 - RECOLHIMENTO À RESIDÊNCIA VISITADA NO PERÍODO NOTURNO;

3 - PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR BARES, CASAS NOTURNAS E ESTABELECIMENTOS CONGÊNERES.

De outra forma, prevendo o Diploma Legal regulamentador da execução penal a possibilidade de renovação da saída temporária, e a possibilidade de elaboração de calendário pelo juízo da execução penal (HC 130502/RJ do STF e REsp 1.544.036-RJ) e, como é costume entre os apenados o requerimento de saída temporária por ocasião dos festejos do dia das mães, dia dos pais, Círio de Nazaré e festejos de final de ano, tendo o(a) apenado(a), por ora, satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos e não ter ultrapassado o número de renovações anuais, desde logo RENOVO O BENEFÍCIO DE SAÍDA , mediante a observância das mesmas condições ao norte elencadas, TEMPORÁRIA salvo requerimento do(a) apenado(a) perante este Juízo para gozo em data diversa, para os períodos abaixo discriminados:

Para os festejos de Dia das Mães do ano de 2021, por 7 dias, devendo sair no dia 08/05/2021, às 8:00 horas, e retornar no dia 15/05/2021, às 14:00 horas.

SIRVA A PRESENTE DECISÃO DE AUTORIZAÇãO À SAÍDA ORA CONCEDIDA A(O) APENADO(A), onde deverá a Administração Penitenciária fazer constar os períodos, dias e horas de saída e retorno, bem como a advertência de que o desatendimento às condições estabelecidas e o comportamento inadequado resultará na revogação automática da renovação, situação em que deverá a Administração Penitenciária comunicar imediatamente a este Juízo, devendo a correspondência ser juntada aos autos para formalização da revogação. (...)”

Com efeito, inexistindo prejudicialidade ao recorrente, carece o recurso de requisito intrínseco subjetivo de admissibilidade, qual seja, o interesse recursal, motivo pelo qual
o agravo em execução interposto não merece ser conhecido nessa parte, nos termos do que autoriza o art. 577, Parágrafo único
[1]
do Código de Processo Penal
.

Ultrapassada a questão preliminar suscitada de ofício, conheço do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Subsiste a insurgência do recorrente quanto a necessidade de atenuação da sanção administrativa decorrente do reconhecimento, após a conclusão do Procedimento Administrativo Penitenciário, de falta grave em desfavor do apenado, aduzindo para tanto, que o egresso confessou a fuga do sistema penitenciário, motivo pelo qual, deveria incidir o regramento previsto no art. 17, inciso III do Regime Disciplinar Penitenciário
[2]
para afastar a falta grave praticada, bem como excluir a situação de mal comportamento pelo período de 06 (seis) meses.

Razão não assiste ao recorrente. Explico.

Conforme se sabe, a fuga de detento no curso do cumprimento da pena constitui falta grave, nos termos do art. 50, inciso II da LEP, ocasionando, dentre outros efeitos, a regressão do regime de cumprimento da sua pena, conforme costa em expressa previsão legal disposta no art. 118, inciso I da mencionada Lei
[3]
, a interrupção do lapso temporal para a obtenção da progressão do regime (art. 112, §6º da LEP)
[4]
e a revogação de até 1/3 do tempo eventualmente remido (art. 127 da LEP)
[5]
.

No caso em análise, observa-se que o apenado foi submetido a Procedimento Disciplinar Penitenciário (n.: 402/2020-CRCO), para apuração de falta grave decorrente de fuga ocorrida em 09.06.2016, tendo sido garantido o contraditório e a ampla defesa, oportunidade em que a comissão processante entendeu pelo incurso do ora agravante na penalidade descrita no art. 50, inciso II da LEP.

Recebido o referido incidente pelo juízo de origem, foi proferida decisão de fls. 16/20, a qual, considerando a postura colaborativa do apenado, deixou de aplicar a regressão definitiva de regime, determinando-se o restabelecimento do regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda, dentre outras providências, conforme se verifica
in verbis
:

ISTO POSTO, pelo que se verifica dos autos, sendo o caso de FUGA e RECAPTURA SEM NOVO DELITO, não restam dúvidas de que o (a) apenado (a) incidiu no disposto art. 50, II da LEP, ou seja, fugiu durante o cumprimento de pena, razão pela qual RECONHEÇO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE.
Entretanto, dada a justificativa do (a) apenado (a) e o seu retorno sem novo delito, bem como o período de regressão cautelar e tampouco inexistem notícias de cometimento de novos delitos recentes, resta suficiente a punição já aplicada, razão pela qual DETERMINO O RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO devendo ser considerada como NOVA DATA BASE A DATA DA RECAPTURA, OU SEJA, 15/08/2020.

DIANTE DA RECAPTURA SEM NOVO DELITO, DECLARO A SITUAÇÃO DO APENADO COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 06 MESES, OU SEJA, ATÉ 14/02/2021
.

Isto posto, não há que se falar no afastamento da falta grave e demais consectários estabelecidos na decisão recorrida, posto que devidamente fundamentadas pelo juízo recorrido com fundamento em seu livre convencimento motivado, obedecendo os dispositivos legais que regem a matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
LHE NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 12 de abril de 2021.

JUIZ CONVOCADO – ALTEMAR PAES.

Relator

[1]
Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.

Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.

[2]
Art. 17 – São circunstâncias que atenuam a sansão aplicada ao infrator:

(...)

III – ter confessado, espontaneamente, a autoria de infração.”

[3]
Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

[4]
§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

[5]

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Belém, 13/04/2021